Tribunal: TJMT
Processo: 0006275-71.2014.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006275-71.2014.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ - CPF: 004.888.181-33 (RECORRENTE), VANDEILTON LOPES PEDROSA (VÍTIMA), VALÉRIO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ESPINOLA AVALOS (TERCEIRO INTERESSADO), EGNALDO RICARDO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, INCISO I [MOTIVO TORPE] E III [EMPREGO DE MEIO CRUEL], C/C. ART. 14, II, DO CP –

1.
PRELIMINAR VENTILADA EM CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS
–
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
–
INACOLHIMENTO
–
A MERA REPRODUÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS, DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NAS ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

–
PRECEDENTES TJ/MT
– PRELIMINAR REJEITADA

–
2.
RAZÕES DEFENSIVAS
–
PRETEXTADO O
DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – HOMICÍDIO TENTADO NO INTERIOR DE UMA CELA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL –

MOTIVO TORPE – VERTENTE DE PROVA NO SENTIDO DE QUE O APELANTE COMETEU O CRIME MOTIVADO POR VINGANÇA, DECORRENTE DO FATO DE A VÍTIMA TÊ-LO DELATADO, IMPUTANDO-LHE A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – MEIO CRUEL – PROMESSA DE

QUE PAGARIA A QUANTIA DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA QUEM, DE FATO, CEIFASSE A VIDA DA VÍTIMA
–

O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME QUE SÓ TEM LUGAR QUANDO SE REVELAREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E DE TODO DESCABIDAS, O QUE NÃO OCORRE NO CASO EM APREÇO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIÊNTES DE AUTORIA DELITIVA – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.413 CPP – SUFICIÊNCIA –COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Constatado que o pleito defensivo expôs todos os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entende ser necessária a reforma da sentença de pronúncia, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pela parte apelada, a preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada.

Havendo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe (vingança), é cabível a manutenção da qualificadora. De igual teor, se houver um mínimo de dúvida para definir se atuou o réu sem o intuito de tirar a vida da vítima, a questão deve ser decidida pela corte popular, juiz natural constitucionalmente designado para, soberanamente, apreciar a matéria.

Se há lastro probatório mínimo nos autos da ocorrência das qualificadoras previstas nos incisos I e III

do § 2o do
art. 121 do Código Penal
, devem estas serem submetidas à apreciação do Tribunal Júri, só podendo ser excluídas quando totalmente descabidas e dissociadas das provas colhidas.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Assim, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência dos crimes, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela i. Defensoria Pública com aparo no art. 581, inc. IV do Código de Processo Penal, em favor de LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ,

qualificado, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal no. 6275-71.2014.811.0040 (Cód.114897), que o pronunciou
como incurso nas sanções do art. 121, §2o, inciso I [motivo torpe] e III [emprego de meio cruel], c/c. art. 14, II, do Código Penal
, em face da vítima
Vandeilton Lopes Pedrosa
.

Inconformada com os termos da decisão de pronúncia, sustenta a defesa, exclusivamente, pela exclusão das qualificadoras descritas nos inc. I e III do §2o do art. 121, do Código Penal. (Id.16232594)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso alegando ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento das razões recursais, mantendo incólume a decisão de primeiro grau. (Id. 16235453, 16235454, 16235455, 16235456).

Em sede de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 16235453).

A denúncia foi recebida em 19.12.2011 (Id.16231962, 16231963).

O processo foi desmembrado com relação ao recorrente.

Nesta instância, o d. Procurador de Justiça Dr.

João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id.
18666951)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: HOMICÍDIO BIQUALIFICADO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARQUET DE PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE CONTRARRAZÕES: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, FACE À VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – COMO É CEDIÇO, PARA A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO, A PARTE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, PELO QUAL É IMPRESCINDÍVEL QUE O RECORRENTE DEMONSTRE AS RAZÕES DE SEU INCONFORMISMO, REVELANDO O MOTIVO PELO QUAL A DECISÃO LHE TRAZ ALGUM GRAVAME E POR QUE A DECISÃO DEVE SER ANULADA OU REFORMADA, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO – IN CASU, EMBORA A DEFESA NÃO TENHA APRESENTADO GRANDE INEDITISMO NAS RAZÕES RECURSAIS SE CONTRASTADA COM AS ALEGAÇÕES FINAIS, DEMONSTROU, DE FORMA SATISFATÓRIA, AS RAZÕES DE FATO E DIREITO PELAS QUAIS ENTENDE QUE A SENTENÇA GUERREADA MERECE REFORMA, MOTIVO PELO QUAL O RECURSO DEVE SER CONHECIDO. DO RECURSO DA DEFESA: PLEITO PELO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DOS INCS. I (MOTIVO TORPE) E I II (EMPREGO DE MEIO CRUEL) DO § 2o DO ART. 121, CP – INVIABILIDADE – O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME SÓ TERÁ LUGAR QUANDO ELAS SE REVELAREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E DE TODO DESCABIDAS, O QUE NÃO OCORRE NO CASO EM APREÇO – PELO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM O SEU CONSEQUENTE DESPROVIMENTO. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso em sentido estrito interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ, que juntamente com outros acusados foram denunciados como incursos nas penas do art. 121, §2°, incisos e III, c/c. art. 14, inc. II, do Código Penal.

O Ministério Publico apresentou aditamento a denúncia, para que o réu Luís Carlos Pinto da Cruz incorra nas penas do art. 121, §2°, incisos I (torpe - vingança) e III
(
meio
cruel), do Código Penal. (fls. 450/451); sendo que embora cientificada a defesa nada requereu (fl. 462).

Do cabimento do recurso em sentido estrito.

Extrai-se do inciso IV do artigo 581 do Código de Processo Penal que será cabível recurso em sentido estrito quando pronunciado o réu, porquanto, admissível o presente recurso, motivo pelo qual passo ao exame das razões recursais.

DA PRELIMINAR MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Preambularmente, a análise acerca da preliminar suscitada pela i. Promotora de Justiça, a qual pugna pelo não conhecimento do recurso defensivo, por ausência de enfrentamento da sentença, porquanto sustenta que as razões recursais não passam de mera reprodução das alegações finais, infringindo, desse modo, o princípio basilar da dialeticidade. Sem razão, contudo.

Como é cediço, para a interposição de qualquer recurso, a parte deve observar o princípio da dialeticidade, pelo qual é imprescindível que o recorrente demonstre as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.

A doutrina sustenta que deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso em sentido
estrito por suposta afronta ao princípio da
dialeticidade quando se verifica que o recorrente expôs os motivos e fundamentos jurídicos pelos quais entende que a decisão recorrida merece ser reformada, possibilitando ao recorrido refutar seu conteúdo.

Com efeito, embora a defesa não tenha apresentado grande ineditismo nas razões recursais, se contrastada com as alegações finais, demonstrou, de forma satisfatória, as razões de fato e direito pelas quais entende que a sentença guerreada merece reforma.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO ACOLHIDA. RECURSO DEFENSIVO IMPRONÚNCIA FALTA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE MANUTENÇÃO. EXCLUSÃO DOS CRIMES CONEXOS INCABÍVEL RECURSO IMPROVIDO. I.
Constatado que a defesa dos apelantes expôs todos os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entende ser necessária a reforma da sentença vergastada, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pela parte apelada, a preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada. II. Demonstrada a materialidade e havendo indícios de autoria, compete ao juiz pronunciar os réus, submetendo-lhes ao julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III. Se há lastro probatório mínimo nos autos da ocorrência das qualificadoras previstas nos incisos II, III e IV do § 2o do
art. 121 do Código Penal
, devem estas serem submetidas à apreciação do Tribunal Júri, só podendo ser excluídas quando totalmente descabidas e dissociadas das provas colhidas. IV Havendo indícios nos autos da materialidade e autoria acerca dos crimes conexos de destruição e vilipêndio
de cadáver, tais crimes deverão serem submetidos à análise do Conselho
de Sentença. V Com o parecer,
recurso desprovido. (TJMS; RSE 0000441-47.2019.8.12.0020; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins
de Souza; DJMS 18/02/2020; Pág. 79)

E ainda, o aresto deste E. TJ/MT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRELIMINARES – NULIDADE PROCESSUAL – RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIAS – EXCEPCIONALIDADE – MEDIDA JUSTIFICADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS IDÊNTICAS ÀS ALEGAÇÕES FINAIS – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DA PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. (...) A mera reprodução nas razões recursais, dos argumentos aduzidos nas alegações finais, não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade, máxime quando a defesa “[...] logra demonstrar satisfatoriamente as razões de fato e de direito pelas quais entende ser necessária a adoção de posicionamento jurídico diverso daquele externado pelo órgão julgador de primeiro grau [...]” [TJMT, Ap. 5746/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018]. (...)” (RSE 65600/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018 – Destacou-se)

Assim, rejeito a preliminar ventilada.

V O T O (MÉRITO)

A defesa requer, exclusivamente, a exclusão das qualificadoras descritas nos incs. I e III, do §2o, do art. 121, do Estatuto Repressor, referentes ao motivo torpe e emprego de meio cruel, respectivamente.

Narra a exordial acusatória:

“(...)na data de 19/10/2011,por voltadas 15h25min., no interior da cela 07 do Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, situado nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, os denunciados VALERIO PEREIRA DOS SANTOS, LEONARDO ESPINOLA AVALOS, EGNALDO RICARDO, LUIZ DE SOUZA e LUIS CARLOS PINTO DA CRUZ, todos em comum acordo e com unidade de desígnios, agindo com animus necandi, mediante paga ou promessa de recompensa e emprego de meio cruel, tentaram matar a vítima VANDEILTON LOPES PEDROSA, deferindo-lhe golpes na cabeça e em outras partes do corpo, os quais ocasionaram os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 50/52 e mapa topográfico de fls. 54/54v, que não lhe acarretaram a morte por circunstâncias alheias a vontade dos increpados (...)”(Sic.)

Sustenta que a exasperante do motivo torpe deve ser rechaçada pois o aditamento à denúncia que a imputou ao ora recorrente não a descreveu de forma completa, com todas as suas circunstâncias, a permitir o exercício da ampla defesa e contraditório, haja vista que referido aditamento limitou-se a consignar que o crime teria sido motivado em virtude de delação efetuada pela vítima imputando ao ora requerente a prática do delito de tráfico de drogas na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, sem, contudo, indicar quando e em qual processo teria ocorrido tal delação, bem como se era verdadeira, ou não.

Já quanto à qualificadora do emprego de meio cruel, sustenta que, de acordo com a proemial acusatória, a conduta, em tese, perpetrada pelo recorrente, teria sido tão somente a ordem para matar a vítima, sem especificar ou determinar meios de execução, de modo que, não pode o recorrente, ser penalizado por ação da qual não participou, sob pena de responsabilidade objetiva.

Após o trâmite da instrução processual, o Juízo
a quo
, reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática da conduta supramencionada, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou Luís Carlos Pinto da Cruz, já qualificado, pela pratica do crime previsto no art.121, §2°, I e III, cumulado com a regra do art. 14, 11, do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls.06/10), e o seu respectivo aditamento (fls.450/451), o réu, junto com as pessoas de Valério Pereira dos Santos, Leonardo Espinola Avalos, Egnaldo Ricardo e Luiz de Souza, na data de 19/10/1 1, por Volta das l5h25min, no interior da cela 07 do Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, tentaram matar Vandeilton Lopes Pedrosa.

Por oportuno, calha vincar que o processo primitivo fora desmembrado em relação ao acusado Luís Carlos Pinto da Cruz (fl.557), de modo os presentes autos foram originados, sendo que a presente decisão diz respeito somente a sua pessoa.

Destarte, discorre a exordial acusatória e o seu aditamento que o acusado teria cometido o crime por motivos de Vingança, ou seja, torpe, decorrente do fato da Vítima o ter delatado imputando-lhe a pratica do tráfico de drogas na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, como também, teria o réu praticado o crime através de meio cruel, na medida em que todos os executores diretos do delito agiram com brutalidade incomum, causando sofrimento desnecessário a vítima, pois passaram a agredir a vítima com golpes na cabeça e outras partes do corpo, por cerca de 04 (quatro) minutos, sendo que tais golpes não acarretaram a morte do ofendido por circunstancias alheias a Vontade dos agressores, pois houve o socorro à Vítima, que foi prontamente hospitalizada. Desse modo, no que toca aos fatos e suas circunstancias, dispõe a peça preambular ministerial que na data dos fatos a vítima fora alertada por outro reeducando cujo nome não quis informar, que era para a Vítima “ficar Velhaco”, pois o acusado Luís Carlos Pinto da Cruz, que se encontrava na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, havia lhe mandado matar dentro da cadeia e que pagaria a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para quem, de fato, ceifasse a Vida de Vandeilton Lopes Pedrosa.

Assim, já no período da tarde, por Volta das l4hs, no interior da cela 07, um dos corréus, cujo processo fora desmembrado, recebeu uma ligação de Luís Carlos Pinto da Cruz, tendo então colocado a chamada em “viva-vos”, momento em que o denunciado, via ligação telefônica, ordenou aos detentos que matassem o ofendido, quando então os corréus Valério Pereira dos Santos, Leonardo Espínola Avalos, Egnaldo Ricardo e Luiz de Souza começaram as agressões.

Devidamente citado (fl.168), o réu apresentou sua resposta a acusação (fls.l69/170).

Em audiência de instrução (fl.248), desmembrou-se o processo original em relação aos réus Valério, Egnaldo e Luiz Carlos Pinto, de modo que a ação primeva prosseguiu tão somente no tocante aos acusados Luiz de Souza e Leonardo Espindola Avalos. Além, nas solenidades designadas para a coleta da prova oral (fl.248 e 291), a vítima fora ouvida (fl.249 e 295), assim como as testemunhas José Rosivaldo da Silva (fl.250 e 296), José Raimundo Correia Filho (fl.25l e 293), Fernando Marques da Silva (fl.252), Ricardo da Silva Franca (fl.253 e 294) e Leonardo Avalos (fl.254), Fabricio José Tobias da Silva (fl.292). Os corréus Valério Pereira dos Santos (fl.426) e Egnaldo Ricardo (fl.448) foram interrogados, sendo decretada a revelia do acusado Luiz Carlos Pinto (fls.4lO/411). Ainda nos segundos autos formados em razão do mesmo fato, houve a apresentação de memoriais finais pelas partes (fls.464/477e 478/480), sendo que os réus Valério, Egnaldo e Luís Carlos Pinto da Cruz foram pronunciados (fls.484/490). Posteriormente, fora determinado o desmembramento dos autos novamente, desta vez, em relação ao réu Luís Carlos Pinto da Cruz (fl.557), haja vista o recurso em sentido estrito apresentado por ele (fls.52l/528). Nesse diapasão, juntou-se as degravações da audiência de instrução, contendo os depoimentos da vítima Vandeilton Pedrosa, e de testemunhas (fls.587/618). Em plenário, aberta a Sessão de Julgamento (fl.686), a pedido da defesa (fls.723/725), reconheceu-se a nulidade processual da instrução por ausência de participação de alguns acusados, nulidade esta primeiramente reconhecida, aliás naqueles autos que prosseguiram tão somente em relação aos réus Egnaldo e Valério (proc. n.7637-79.2012.811.0040, código 95739), confirmada pelo Tribunal de Justiça, nos autos do recurso em sentido estrito 24084/2015 (fls.763/770). Reaberta a instrução processual, o parquet desistiu da oitiva da vítima, eis que não fora encontrada (fl.773). Além disso, juntou-se aos autos os depoimentos de Leonardo Espino Avalos e Robson Benitez (fls.815/816). Em audiência, inquiriu-se novamente José Raimundo Correia Filho (fl.842), Ricardo Augusto da Silva (fl.843) e Izaias Moura (fl.844), e Valério Pereira dos Santos (fl.868), bem como, procedeu-se ao interrogatório do acusado (fl.905).

Em seus novos memoriais finais (fls.918/934), o Ministério Publico requer a pronuncia do acusado, nos exatos termos da denúncia e seu aditamento. Por sua vez, a defesa protesta pelo desentranhamento e inutilização das provas já declaradas nulas, e no mérito, pelo decote das qualificadoras (fls.93 5/943).

E a síntese do necessário. Decido. Cuida-se de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Luís Carlos Pinto da Cruz, já qualificado, pela pratica do crime previsto no art.121, §2°, I e III, cumulado com a regra do art.14, 11, do Código Penal. Dispõe o art.413, do CPP, que o juiz, fundamentadamente, pronunciara o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Desse modo, a decisão de pronuncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, mostrando-se suficiente para a sua prolação, apenas o convencimento do magistrado quanto a existência do crime e de suficientes indícios de sua autoria. Com efeito, na espécie, a existência da materialidade do crime está suficientemente demonstrada, principalmente através do laudo pericial (fls.60/62) e mapa topográfico para localização de lesões (fl.64), sem embargo de menção as demais provas encartadas aos autos.

De outro turno, in casu, observa-se também indícios suficientes de autoria, mormente pelo depoimento da própria vítima, prestado na fase extrajudicial (fls.25/26), apontando o réu como mandante do crime em voga, corroborado pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que obtiveram informações no sentido de que o acusado teria dado a ordem para matar o ofendido.

Portanto, no caso em concreto, a pronuncia do acusado é a medida mais adequada a espécie, pois nessa fase processual vigora o princípio in dubio pro societate. Dissertando sobre o tema, ensinam NESTOR TAVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR:

"A sentença de pronúncia tem a natureza de uma decisão interlocutória mista terminativa. E mista porque encerra uma fase sem por fim ao processo e é não terminativa por não decidir o ‘meritum causae’ (Se julgasse o mérito seria definitiva). Não ha através dela julgamento do mérito condenatório da ação penal. Apenas ha juízo de admissibilidade da acusação. Enquanto para o recebimento da denúncia se faz preciso um suporte probatório mínimo, para a pronuncia se requer um suporte probatório mais robusto, médio, que, no entanto não é equivaler ao conjunto probatório que se exige para a condenação. Na sentença de pronuncia não ha juízo de certeza do cometimento do crime, porém é mister que haja possibilidade da acusação, ou seja, o contexto processual deve evidenciar que os fatos estão aptos ao julgamento pelos leigos, seja para absolver ou condenar o acusado." (in "Curso de Direito Processual Penal", 4a ed., Ed. JusPodivm, 2010, p. 752).

De outro norte, no que atine ao pedido de decote das qualificadoras, tenho que os argumentos da defesa não merecem acolhida, ao menos nesse momento processual, tendo em vista que a exclusão de qualificadoras pelo magistrado só é admissível na hipótese em que sejam elas manifestamente improcedentes, sendo certo que, também nesse particular, vigora o princípio do in dubio pro societate.

Para corroborar a nossa tese, colaciono o seguinte julgado.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO _ TENTATIVA DE HOMICÍDIO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - PRONÚNCIA MANTIDA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENCA - SÚMULA 64 TJMG. Pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, mostrando-se suficiente para a sua prolação, apenas o convencimento do magistrado quanto a existência do crime e de suficientes indícios de sua autoria. - Na fase processual de pronuncia, a exclusão de qualificadoras pelo juiz só é admissível na hipótese em que sejam elas manifestamente improcedentes, conforme disposto na Súmula Criminal 64 deste egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sendo certo que, também nesse particular, vigora o princípio do "in dubio pro societate". (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: I0024077635I83001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 03/12/2013, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação 07/01/2014).

Ocorre que, na espécie, ha indícios suficientes para pronunciar o acusado pela pratica de homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel, pois há nos autos depoimento prestado pela Vítima em inquérito policial instaurado pela Policia Judiciaria Civil em Lucas do Rio Verde/MT (fls.78/ 80), delatando o acusado Luís Carlos Pinto da Cruz pela pratica do crime de tráfico de drogas.

O depoimento da Vítima na fase extrajudicial, bem como o depoimento das testemunhas ouvidas corroboram a tese, sendo que a suficiência probatória para um decreto condenatório, com a incidência da qualificadora deve ser decidida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. O mesmo se diga no que pertine a qualificadora do meio cruel, pois quem deve decidir se o acusado sabia, ou deveria saber como a morte da Vítima ocorreria, ou mesmo se tal caracteriza a circunstância qualificadora, também é o Conselho de Sentença, pois para a pronuncia, basta a comprovação do espancamento brutal. Por todo o exposto, PRONUNCIO Luís Carlos Pinto da Cruz, a fim de que seja submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art.l2l, §2°, incisos I, e III, cumulado com a regra do art.l4, II, do Código Penal.

Por fim, nos termos do art.l57, §3°, do CPP, determino o desentranhamento da prova oral colhida durante a instrução processual levada a cabo sem a participação de alguns acusados ocorrida anteriormente a formação do presente processo, ou seja, determino o desentranhamento e a inutilização dos compact disc de fl.256, 297, 427, 449, e das degravações acostadas as fls.582/618, facultado o acompanhamento das partes. Intime-se pessoalmente o réu, bem como, dê-se ciência pessoal aos nobres membros do MPE e da DF E. Oficie-se consoante as diretrizes alinhavadas na CNGC/MT. Transitada em julgado a presente, remetam-se os autos ao Juízo da 1a. Vara Criminal, face competência privativa a Presidência do Tribunal do Júri, ut, Resolução n.o 03/2017/TP. P.R.I.C., providenciando-se e expedindo-se o necessário com celeridade.” (Sic.)

À luz do noticiado, preleciona a doutrina que o decote das qualificadoras do crime só terão lugar quando elas se revelarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no presente caso.

Destarte, a qualificadora do motivo torpe deve permanecer para um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o apelante cometeu o crime motivado por vingança, decorrente do fato de a vítima tê-lo delatado, imputando-lhe a prática do delito de tráfico de drogas na cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Sabe-se que a vingança nem sempre caracteriza motivo torpe, pois, "
apesar de ser um sentimento por si só reprovável, geralmente a vingança é a retribuição a um malefício causado anteriormente ao homicida ou a qualquer pessoa ligada a ele"
(CAPEZ, Fernando.
Curso de direito penal
. Parte especial. 11. ed., São Paulo: Saraiva, v. 2, p. 76).

No caso
sub judice
, todavia, ante a existência de elementos de convicção tendentes a amparar a versão da acusaçã
o – suposta delação do recorrente pela vítima - não há como afastar, de plano, a referida qualificadora, motivo pelo qual sua apreciação deve ser submetida ao Conselho de Sentença, que decidirá se esse motivo realmente existiu e se ele pode ser considerado torpe, vil.

Para exata compreensão da
quaestio
, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sobre o tema. A saber:

“A verificação se a vingança constitui ou não motivo torpe deve ser feita com base nas peculiaridades de cada caso concreto, de modo que, não se pode estabelecer um juízo a priori, seja positivo ou negativo. Conforme ressaltou o Pretório Excelso: a vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato
"(HC 83.309/MS, 1a Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004). (...).” (STJ - HC 126.884/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 16/11/2009)

Nesse contexto, tem-se manifestado a jurisprudência:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MOTIVO TORPE - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DECOTE DE QUALIFICADORA. Para a pronúncia, basta que o julgador se convença da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. Ademais, na fase de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalece o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão final quanto à culpabilidade do acusado. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO -QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE - INDÍCIOS DE SUA OCORRÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE. 01.
Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública e havendo indícios da ocorrência da qualificadora do motivo torpe, impõe-se a sua confirmação, eis que nessa fase não se admite o exame acurado da prova, devendo a matéria ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, competente para o exame da quaestio. Não cabe à instância revisora substituir os membros do Conselho de Sentença e, por mera opção hermenêutica, decotar da decisão de pronúncia uma qualificadora que, subjetivamente, julgar não existir
.(...).” (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0702.13.044668-6/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/03/2017, publicação da súmula em 24/03/2017). (Negritou-se)

Avançando no tema, apurou-se que a tentativa de homicídio ocorrido no interior de uma cela na unidade prisional de Sorriso/MT, porquanto ressoa dos autos que o acusado ora recorrente, havia mandado matar dentro da cadeia e que pagaria a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para quem, de fato, ceifasse a Vida da pessoa de Vandeilton Lopes Pedrosa.

Assim, no interior da referida cela, um dos corréus, cujo processo fora desmembrado, recebeu uma ligação do ora recorrente Luís Carlos Pinto da Cruz, tendo então colocado a chamada em “viva-vos”, momento em que o denunciado, via ligação telefônica, ordenou aos detentos que matassem o ofendido, quando então os corréus começaram as agressões

que, em tese, foram perpetradas pelos executores mediante espancamento brutal, por meio de diversos golpes contra o ofendido na cabeça (arremesso de sua cabeça na grade da cela) e em outras partes do corpo (socos e pontapés), os quais ocasionaram diversos ferimentos na região frontal, fratura na região do braço esquerdo e hematoma em região do hipocôndrio esquerdo, tendo, o ofendido, em virtude das lesões, desmaiado e ficado agonizando no local até ser socorrido por agentes prisionais, sendo que tal ação resultou a sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, caracterizando, em princípio, o meio cruel.

Por oportuno, transcreve-se o depoimento prestado pela testemunha

RICARDO AUGUSTO DA SILVA FRANÇA:

“[...]recorda do depoimento da vítima; Que o Leonardo teria recebido uma ligação de Luís Carlos de dentro da cela; Que Luís Carlos falava que pagaria três mil reais para matar a vítima; Que essa ligação teria sido ouvido em viva voz; Que todo mundo da cela ouviu; Que o motivo teria sido que Vandeiton teria integrado Luís Carlos em uma audiência em Lucas do Rio Verde, em um crime de tráfico; Que quem fez o fato foi o Leonardo, Valério, o Luis de Sousa e o Egnaldo; Que foi chutes e socos; Que teve outra pessoa agredida; Que não viu a vítima no local só na polícia civil; Que a vítima foi ouvida depois no CR5; Que a vítima confirmou a ligação e o viva voz; Que o Luís Carlos nunca foi preso em Sorriso; Que não visualizou lesões nos outros; Que chegaram a conclusão do relatório pelo teor da declarado da vítima Vandeilton; Que a intenção era lixar(sic.) até matar; Que não sabe se o Valério serio o líder da cela; Que Valério é um preso conhecido; Que não participou da oitiva dos agentes; DEFESA: Que conversou com Vandeilton; Que so acompanhou a oitiva da vítima, mas que quem fez foi o escrivão; Que foi no dia seguinte a oitiva da vítima; Que a vítima teria sido Levada para o hospital; Que ele estava aparentemente tranquilo; Que todos estavam dentro da mesma cela; Que quem atendeu o celular foi o Leonardo; Que o Luís Carlos teria oferecido três mil reais; Que não falou apelido nem sobrenome, somente Luís Carlos; Que Vandeiton estava próximo; Que o próprio Vandeilton falou que ouviu afala; Que Valdeilton conhece Luís Carlos; Que eles forma presos em Lucas do Rio Verde; Que Vandeilton veio para Sorriso e Luis Carlos ficou em Lucas.(...)”.

A testemunha IZAIAS MOURA narra que:

“[...]Se recorda de Luís Carlos; Que no data do fato estava em serviço dentro do CR5 com o cabo Fabricio; Que ouviram gritos no interior da cela; Que os Agentes pediram apoio; Que entraram na cela e resgataram a vítima; Que acionaram o Bombeiros e eles resgataram; Que houve comentários dentro do CR5 que teria partido de outro local a determinação de que Vandeilton fosse executado, por ser um X-9; Que Vandeilton teria vindo de Lucas do Rio Verde; Que a determinação tinha vindo até Lucas; Que não ficou sabendo quem emitiu a ordem; Que acha que a ordem foi via celular; Que havia um celular dentro da cela; Que não sabe se essa ordem foi dado em viva voz; Que ele que fez o boletim de ocorrência; Que tiraram a vítima da cela e colocaram em local seguro até a chegada dos bombeiros; Que se não fosse suas intervenções a vítima teria morrido; Que batiam a cabeça da vítima na parede e na grade; Que estava lotada a cela de pessoas; Que acredita que tenha sido quatro pessoas que realizaram o fato, por que uma pessoa sozinha não conseguiria fazer; Que machucou bastante a cabeça da vítima; Que não recorda o nome da pessoa que estava com a mão no cabeça de Vandeilton; Que ouviu rumores que teria uma remuneração para ele ser executado; Que pela quantidade de pessoas foi cruel o fato; Que recorda da prisão no Vila Bela; Que estava com um mandado de prisão; Que ele estava em uma casa e pegaram ele aqui em Sorriso; Que não houve briga; Que se recorda de resgatar a vítima; Que não tem conhecimento de ter visto a vítima em outro local; Que depois que os agentes começaram a tomar conta do CR5 não teve mais contato, a não ser quando acontece alguma tentativa de fuga.”(...)

Demais disso, tem-se que o eventual conhecimento, por parte do mandante, do meio de execução do crime deverá ser aferido à luz do contexto do fato pelos Jurados, prestigiando-se assim sua competência de estatura constitucional.

Assim, existindo nos autos algum elemento de prova que possa indicar a presença dessa qualificadora, não se pode excluí-la, devendo ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Com efeito, ao tratarem da qualificadora do meio cruel, os autores JULIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N. FABBRINI, pontuam: “
qualifica também o crime a utilização de meio cruel, que sujeita a vítima a graves e inúteis sofrimentos físicos ou morais, meio bárbaro, brutal, que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima
” (Código penal comentado, 7. ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 676).

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS PELA DEFESA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NEGADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DECORRENTE DO MOTIVO TORPE. NEGADO. AFASTADA A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. MANTIDA A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I.
A denúncia apresentada, além de preencher todos os pressupostos do
art. 41 do CPP
, relatou os fatos e as suas circunstâncias de modo a permitir a exata compreensão dos acontecimentos e possibilitar ao recorrente o exercício de suas garantias constitucionais, não sendo acolher a preliminar de inépcia da exordial acusatória. II. Após a sentença de pronúncia encontra. se precluso o direito de arguir a inépcia da denúncia. III. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade acusatória e não condenatório. Portanto, após a instrução criminal, se existirem elementos, mesmo que indiciários, a apontar a autoria, provada substancialmente a materialidade (existência do crime), cabe ao juiz remeter a acusação a exame pelos jurados. lV. Havendo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe (vingança), é cabível a manutenção da qualificadora. [...]”. (TJMS; RSE 0000887-22.2016.8.12.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 10/10/2018; Pág. 72)

E ainda, o entendimento jurisprudencial deste E. TJ/MT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE MEIO CRUEL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. 1.1. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECORRENTE PRONUNCIADO POR QUALIFICADORA NÃO CONSTANTE NA TIPIFICAÇÃO APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA CONSTANTE NA NARRATIVA DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DA EMENDATIO LIBELLI. 1.2. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA REFERIDA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUALITATIVA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECRETO JUDICIAL IRRETORQUÍVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
1.1. A sentença de pronúncia não pode ser intitulada de extra petita quando reconhece qualificadora que, embora não conste na tipificação imputada ao acusado na denúncia, está claramente descrita na narrativa da acusação. 1.2. A exclusão das qualificadoras do delito só é permitida quando estiverem em total dissonância com os elementos probatórios constantes nos autos. Na dúvida sobre a inocorrência das qualificadoras imputadas ao acusado na fase da pronúncia, cabe ao magistrado submetê-la à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de ferir a competência constitucionalmente atribuída ao tribunal do júri”. (TJMT; RSE 42776/2017; Alta Floresta; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg. 26/07/2017; DJMT 31/07/2017; Pág. 135)

Desta forma, a tese defensiva deve ser examinada pelo Tribunal do Júri, juízo constitucional constituído para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados.

Por derradeiro, quanto a alegada ausência de exposição de todas as circunstancias, tal tese não procede, pois, para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21a Edição, p. 659)

É pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa do recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
LUIZ CARLOS PINTO DA CRUZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020